Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-44.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016539-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA NEVES - CPF: 707.928.011-72 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
RAFAEL COSTA NEVES

EMBARGADO(S):
LECCA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Outro

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em contratos de empréstimo consignado e impôs a restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando a devolução em dobro por ausência de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de conduta abusiva e de vício de consentimento autoriza, por si só, a restituição em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, e se a decisão incorreu em contradição ou omissão ao afastar a devolução dobrada, mesmo diante da ilicitude contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida, devendo se limitar à identificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC).

4. O reconhecimento do vício de consentimento não impõe, de forma automática, a restituição em dobro, sendo necessária a demonstração de conduta dolosa ou engano não justificável por parte do fornecedor.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas apenas inconformismo do embargante com a conclusão adotada, hipótese que não autoriza a oposição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de vício de consentimento não impõe, por si só, a devolução em dobro, quando ausente prova de conduta dolosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

RAFAEL COSTA NEVES
contra o acórdão em ID nº
320594386
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para os seguintes fins:

Reconhecer a existência de vício de consentimento nos contratos n.º 7000546787 e 7000805022;

Determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado;

Determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados a maior, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, cabendo às partes apeladas suportar integralmente as verbas sucumbenciais.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
contradição e omissão no acórdão que, embora tenha reconhecido a existência de vício de consentimento e a conduta abusiva da instituição financeira, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado e a restituição dos valores indevidamente descontados, limitou tal devolução à forma simples, sob o fundamento de ausência de comprovação de má-fé.

Sustenta que a decisão incorreu em contradição lógica, pois, ao reconhecer a prática abusiva e a indução do consumidor em erro, implicitamente reconheceu também a violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, elementos que configurariam má-fé contratual.

Aduz, ainda, que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige a demonstração de dolo, bastando a ilicitude da cobrança ou a culpa do fornecedor, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 322, que dispõem ser a restituição em dobro a regra, admitindo-se a devolução simples apenas nos casos de engano justificável.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID.
324044368
), pugnando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
RAFAEL COSTA NEVES

EMBARGADO(S):
LECCA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

RAFAEL COSTA NEVES
contra o acórdão em ID nº
320594386
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para os seguintes fins:

Reconhecer a existência de vício de consentimento nos contratos n.º 7000546787 e 7000805022;

Determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado;

Determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados a maior, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, cabendo às partes apeladas suportar integralmente as verbas sucumbenciais.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): RAFAEL COSTA NEVES.

APELADO(S): LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.º 1016539-44.2025.8.11.0041.

Na demanda, o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Analisando os documentos juntados aos autos, constato que o autor efetivamente contratou a modalidade "cartão de benefício consignado" (RCC), assinando eletronicamente, mediante biometria facial, a Cédula de Crédito Bancário e o Termo de Fornecimento do Cartão
MeuCashCard
, conforme documentos apresentados pelas requeridas.

Ora, evidente que se trata de "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO", e contêm informações detalhadas sobre sua natureza, finalidade e condições, incluindo os valores das parcelas, prazo de pagamento, taxa de juros e custo efetivo total. Os termos contratuais são explícitos ao mencionar "saque com cartão" e "utilização de cartão consignado".

Não verifico nos autos elementos que comprovem a existência de vício de consentimento
, publicidade enganosa, abusividade nas taxas de juros ou qualquer outra ilegalidade nas contratações que justifique a intervenção judicial para modificar o negócio jurídico validamente celebrado entre as partes.

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC), COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pela parte apelante RAFAEL COSTA NEVES.

2.1. Nulidade de sentença por fundamentação inidônea.

Alega a parte apelante, em sede preliminar, a nulidade absoluta da sentença, ao fundamento de que o decisum teria violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 11 e 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, por conter fundamentação inidônea e caracterizar erro de julgamento, ao desconsiderar os principais argumentos deduzidos na exordial, em especial:

a) a aplicabilidade da Súmula 63 do TJGO e da jurisprudência correlata sobre a matéria;

b) a alegada natureza disfarçada das operações contratuais firmadas;

c) a vinculação do caso ao denominado pela imprensa de “Escândalo dos Consignados”;

d) a discrepância entre os valores efetivamente recebidos e os valores cobrados, o que, segundo sustenta, evidenciaria fraude contratual.

É certo que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe ao julgador o dever de motivar, de forma clara e suficiente, todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. A esse respeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, §1º, estabeleceu critérios objetivos para o reconhecimento da ausência de fundamentação válida, prevendo hipóteses em que a mera aparência de motivação não se confunde com a efetiva prestação jurisdicional motivada.

Com efeito, ainda que os argumentos da parte autora/apelante não tenham sido enfrentados de forma pormenorizada, é possível extrair do texto sentencial os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo juízo de primeiro grau para o desate da controvérsia, mormente no sentido de que a contratação seria válida, e que os documentos colacionados aos autos estariam aptos a demonstrar a regularidade da avença.

Ressalta-se que fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. A exigência constitucional não impõe ao magistrado que rebatam, ponto por ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Ademais, não se pode olvidar que a Súmula 63 do TJGO, invocada pela parte apelante, não possui caráter vinculante perante este Tribunal de Justiça, razão pela qual sua inobservância, por si só, não configura nulidade da sentença. No que tange às teses jurídicas e aos argumentos probatórios, a matéria foi devidamente abordada, ainda que de maneira concisa, o que é suficiente para o atendimento ao dever constitucional de motivação.

Dessa forma, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação não encontra respaldo legal, mostrando-se infundada.

Por tais razões, rejeito a preliminar em exame.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Da conduta ilícita operada pela instituição financeira.

A questão central da demanda consiste em determinar se houve prática abusiva e enganosa na contratação de cartão de crédito de benefício consignado (RCC) que dissimulou operação de empréstimo consignado comum, resultando em cobrança de juros excessivos e criação de dívida de difícil amortização.

O Apelante alega ter sido induzido a erro no momento da contratação, sustentando que, em nenhum momento, foi informado de que estaria realizando um saque por meio do referido cartão de crédito, o que configuraria violação ao direito à informação clara e adequada, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, verifico que a tese recursal merece acolhimento, uma vez que as alegações apresentadas pela instituição financeira não vieram acompanhadas de provas aptas a demonstrar a efetiva contratação da modalidade discutida.

Com efeito, o contrato de adesão juntado aos autos, apresentado com o intuito de comprovar a regularidade e transparência da relação jurídica, mostra-se destituído de idoneidade. Isso porque, ao se tentar validar a assinatura eletrônica constante do referido documento na plataforma da certificadora
Clicksign
, não foi possível confirmar a autenticidade do arquivo, conforme se observa:

No que se refere ao código
hash
, é necessário pontuar que esse mecanismo atua como uma espécie de “impressão digital criptográfica” do conteúdo. Qualquer modificação, ainda que mínima — como a simples supressão ou adição de uma vírgula —, acarreta a imediata alteração do
hash
, permitindo a detecção inequívoca de qualquer tentativa de fraude ou manipulação do conteúdo pactuado.

Conforme elucida o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

“A função criptográfica
hash
é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que qualquer modificação no texto original gera um resumo
hash
completamente diferente, o que permite a sua utilização para esta finalidade.” Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Guia Básico de Registro de Programa de Computador.

Definição semelhante, se observa, no sítio eletrônico Oliveira Perito Digital, senão vejamos:

“Se tratando de todo e qualquer arquivo digital, seja arquivo de texto, planilha, arquivo de multimídia, tais como áudios, vídeos e arquivos de imagem, este, possui um identificador único, com base no seu algoritmo
Hash
, visto que este é considerado uma impressão digital eletrônica do arquivo.

O Algoritmo de
Hash
, trata-se de uma sequência de caracteres, onde, busca preservar um arquivo ou informação unicamente. Resumidamente, após a coleta do algoritmo de
Hash
sobre determinado arquivo digital, caso seja editado o seu conteúdo, o resultado de
Hash
também será alterado.

[...]

Visando assegurar a integridade da evidência, a norma recomenda o uso da função de
Hash
, uma vez que a
Hash
é
considerado
uma impressão digital eletrônica do dado coletado, usadas em Forense Digital para comprovar se determinada cópia de um arquivo ou se determinada versão de um arquivo bate com a versão original. Serve para averiguar a integridade de uma evidência. E se, associado ao trabalho de um perito, garante que tudo está exatamente como foi averiguado.” Fonte: Oliveira Perito Digital.

Dessa forma, diante da inconsistência do código
hash
das supostas assinaturas, resta caracterizada a irregularidade do instrumento contratual, pois não é possível aferir que o fornecedor tenha assegurado a manifestação de vontade do consumidor de forma livre e consciente, tampouco que lhe tenha prestado todas as informações necessárias para a plena compreensão do objeto do contrato e de suas consequências.

Nessa toada, ainda que o contrato apresentado contenha supostos mecanismos de verificação de autenticidade — como assinatura eletrônica, biometria facial e código
hash
, que funciona como uma "impressão digital" do documento —, não foi possível, nos autos, efetuar a verificação do referido código nos canais indicados.

Assim, embora se reconheça a validade jurídica da assinatura digital, sua idoneidade, no caso concreto, restou comprometida pela ausência de transparência e possibilidade de conferência pelo juízo e pelas partes, fragilizando a força probante do documento apresentado.

Desse modo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos documentos juntados aos autos, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil dos apelados. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

3.2. Da existência de prova dos danos morais.

No caso em exame, inexiste prova nos autos de que a apelada tenha experimentado repercussões negativas relevantes em sua esfera íntima ou social em razão dos fatos narrados. Não se extrai da documentação apresentada — nem tampouco da narrativa processual — qualquer elemento concreto que evidencie exposição indevida, publicidade desabonadora ou efetiva ofensa a atributos da personalidade que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3.3. Da conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos (tópico 3.1.).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .
6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."

2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (
g.n
.)

Desse modo, comprovada a ocorrência de vício de consentimento na contratação, nos termos do art. 171 do Código Civil, impõe-se a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com o consequente ajuste dos demais encargos legais, tais como juros e correção monetária.

3.4. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

No que se refere à devolução dos valores, entendo que a tese merece acolhimento, diante da comprovação do vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, especialmente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade distinta daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira
locupletou-se
ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é,
via de regra
, superior
àquela incidente
nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia,
no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado
, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Portanto, diante do desacerto administrativo do banco apelado, impõe-se a restituição dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, a ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, a qual deverá ser aferida em sede de liquidação de sentença.

3.5. Pleiteia a condenação dos apelados por litigância de má-fé.

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa da agravante que pudesse ser considerada como reprovável que justifique a condenação em litigância de má-fé.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. (...). A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual.
Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo.
(...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial nº 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005). (grifo nosso)

Portanto, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para os seguintes fins:

Reconhecer a existência de vício de consentimento nos contratos n.º 7000546787 e 7000805022;

Determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado;

Determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados a maior, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, cabendo às partes apeladas suportar integralmente as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses previstas em lei. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à devolução dos valores indevidamente descontados, reconhecendo a ilicitude da conduta da instituição financeira e, contudo, determinando a restituição simples diante da ausência de comprovação de má-fé.

Dessa forma, não há contradição formal entre o reconhecimento do vício de consentimento e a negativa de devolução em dobro.

A decisão apenas estabeleceu distinção jurídica entre a ilicitude da contratação, que autoriza a devolução simples dos valores, e a má-fé qualificada, que constitui requisito para aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

A conduta abusiva, embora contrária à boa-fé objetiva, não se confunde, necessariamente, com dolo ou má-fé comprovada, de modo que a conclusão do acórdão embargado mantém coerência interna e harmonia lógica.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025